Tribunal: TJPA
Processo: 0811886-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811886-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELADIO GOMES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811886-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELADIO GOMES DA COSTA

ADVOGADA: INGRID FAVACHO DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. DESNECESSÁRIA A ASSINATURA DO DEVEDOR NO TERMO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, §2° DO DECRETO LEI 911/69. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela agravada;

II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, eis que a mora se constitui do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento entregue no endereço constante no contrato, não se exigindo que a assinatura no aviso de recebimento seja a do próprio destinatário;

III – Conforme cediça jurisprudência do STJ, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável quando contrária à lógica contratual do contrato de alienação fiduciária;

III – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811886-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELADIO GOMES DA COSTA

ADVOGADA: INGRID FAVACHO DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADELADIO GOMES DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, movida por
BANCO ITAUCARD S.A

A decisão recorrida deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela agravada. Desse modo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a agravante interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o recorrente que o
decisum
é errôneo, eis que não estaria configurada a mora necessária para o deferimento da busca e apreensão guerreada. Nesse sentido, argumenta que para se constituir em mora, faz-se necessário a notificação do devedor, a qual não teria ocorrido eis que não teria sido o agravante que assinou a carta de notificação extrajudicial. De outra forma, alude pelo adimplemento substancial da obrigação.

Por essa argu
mentação, pretendeu a concessão do efeito suspensivo recursal. Em julgamento liminar, o pleito de concessão de efeito suspensivo fora indeferido (ID.

4351566).

Contrarrazões foram apresentadas pela instituição financeira recorrida (ID. 4634065).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811886-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELADIO GOMES DA COSTA

ADVOGADA: INGRID FAVACHO DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento. Por essa via, concedo do benefício da justiça gratuita.

Em sede recursal, guerreia-se contra a decisão interlocutória que concedeu
a liminar de busca e apreensão pretendida pela agravada.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela agravante é de que a parte não se constitui em mora ao não ter assinado a carta de notificação extrajudicial entregue pela instituição agravada. De outra maneira, argui pelo adimplemento substancial da obrigação e pela desrazoabilidade da medida.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do agravante não merece prosperar.

Verificando os autos, observa-se que a notificação extrajudicial fora entregue ao recorrente, sem entretanto ter sido essa parte a assinar o termo de recebimento (ID. 4086554 - Pág. 6).

Todavia, a despeito da argumentação desenvolvida, considera-se que
a mora se constitui a partir da comprovação por carta registrada com aviso de recebimento, constando o vencimento do prazo para pagamento, não sendo exigida a assinatura do próprio devedor quando recebida a notificação, conforme dispõe o §2° do Art. 2º do Decreto Lei 911/69. Vejamos o texto normativo:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por esse motivo, não se exige a assinatura do devedor no termo de aviso de recebimento. Trata-se, cumpre ressaltar, do cediço entendimento do presente Tribunal de Justiça. Observemos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TELEGRAMA DIGITAL CERTIFICADO POR CARTÓRIO. VALIDADE. ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO PROTELATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) 2.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-seope legis, amulta prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
3. Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no instrumento contratual e devidamente recebida, ainda que por terceiro, é suficiente para constituição em mora do requerido. Precedentes do STJ.
(...) (7475321, 7475321, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-10).

De outra forma, a teoria do adimplemento substancial da obrigação não deverá ser aplicada ao caso, eis que tal argumentação enseja na total inversão do que foi livremente pactuado em contrato, o qual previa a garantia do bem móvel objeto do próprio financiamento.

Com a mesma compreensão, a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. TEORIA DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O uso do instituto da substancial performance não pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de extinção das obrigações. 2. Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada "Teoria do Adimplemento Substancial" não se prende ao exclusivo exame do critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. 3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917). 4. No caso concreto, é incontroverso que a devedora inadimpliu com parcela relevante da contratação, o que inviabiliza a aplicação da referida doutrina, independentemente da análise dos demais elementos contratuais. 5. Recurso especial não provido (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.581.505 – SC, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 18/08/2016).

Desse modo, restando patente que a pretensão recursal não encontra guarida no texto normativo e é contrária a cediça jurisprudência, não merece prosperar a pretensão recursal do agravante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória cerne do recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/03/2022